Tribunal: TJDFT
Processo: 0005058-03.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005058-03.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido de desistência de renúncia em relação à substituída processualmente MARIA DO PERPETUO SOCORRO GONÇALVES PINHEIRO, veiculado ao ID n. 12195214. I. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2019. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador